Tribunal: TCU
Processo: 012.074/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de concessão de aposentadoria de ex-servidor da Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de alteração de aposentadoria de Paulo Henrique Braga, ex-servidor da Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato em exame e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário do ato considerado ilegal até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará que: 9.3.1. exclua as rubricas judiciais alusivas ao percentual de 26,05% (URP) dos proventos do interessado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o a esta Corte, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, §2o, do Regimento Interno e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. informe ao inativo o teor deste acórdão, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos.